Tribunal: TJDFT
Processo: 0739924-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739924-39.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMERICAN LABS IMPORTS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDA: DOREMUS ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA (LF 94, I). DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. Demonstrada a impontualidade no pagamento de obrigações representadas por duplicatas sem aceite (art. 94, I, da Lei n. 11.101/05) mediante o protesto dos títulos e a entrega das mercadorias (art. 15, II, da Lei n. 5.474/68), correta a decretação da falência da sociedade empresária. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 94, § 3o, da Lei Federal 11.101/05, sustentando que o protesto falimentar exige a identificação do recebedor da notificação, conforme enunciado 361 da Súmula do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 94, § 3o, da Lei Federal 11.101/05, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois o entendimento da turma julgadora está em consonância com o posicionamento do STJ, no seguinte sentido: RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. DUPLICATA MERCANTIL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. IMPONTUALIDADE. INSOLVÊNCIA PRESUMIDA. DIVERSOS TÍTULOS CUJOS VALORES, JUNTOS, SUPERAM 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 94, I, DA LEI N. 11.101/2005. IRRELEVÂNCIA DA IMPUGNAÇÃO DE APENAS UM DELES. DECRETAÇÃO DA QUEBRA. PROVA. PROTESTO. POSSIBILIDADE. PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. SUFICIÊNCIA PARA A DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. O pedido de falência foi realizado com base no regime de impontualidade, situação na qual se exige, tão somente, que o devedor não pague, sem relevante razão de direito, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência. Em tais situações, presume-se de maneira absoluta a insolvência do devedor, sendo obrigatória a decretação da quebra. Precedentes do STJ. 2. O histórico normativo permite inferir que a nova lei, ao introduzir limites objetivos, retirou do magistrado a possibilidade de perquirir sobre a utilização da falência como instrumento de cobrança. 3. O valor de 40 (quarenta) salários mínimos pode ser atingido pela soma de mais de um título executivo pertencente ao mesmo devedor. Nesse sentido, ainda que se aponte qualquer vício ou nulidade de algum dos títulos, remanesce a possibilidade de decretação da falência se o valor dos demais títulos ultrapassar o limite legal. Exegese do art. 96, III e VI, da Lei n. 11.101/2005. 4. A exigibilidade do protesto da duplicata mercantil para a instrução do processo de falência (i) não exige a realização do protesto especial para fins falimentares, bastando qualquer das modalidades de protesto previstas na legislação de regência; (ii) torna-se suficiente a triplicata protestada ou o protesto por indicações, desde que acompanhada da prova da entrega da mercadoria, por cuidar-se de título causal; (iii ) é possível realizar diretamente o protesto por falta de pagamento ou o protesto especial para fins falimentares. Arts. 13, § 2o, da Lei n. 5.474/1968 e 21, § 2°, e 23 da Lei n. 9.492/1997. 5. Conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência dos documentos e exigências legais para a decretação da falência, cuja revisão exigiria revolver o conjunto fático-probatório reunido nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.028.234/SC, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 13/3/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Demais disso, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “no particular, verifica-se da duplicata ID 14536862, P. 1/3, e do protesto ID 37837872, P. 4/6, o preenchimento dos requisitos demandados pelo art. 15, inciso II, da Lei de Duplicatas, motivo que fundamenta a decretação da falência, com fulcro no artigo 94, inciso I, da Lei 11.101/2005” (ID. 47981789), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016